Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012688-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANIO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 062.444.181-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS (
PRINT
SEM DADOS) SEM VALOR PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por NU Pagamentos S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que havia dado parcial provimento a recurso inominado do autor Geovano Cebalho de Oliveira, reconhecendo a inexistência do débito e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise de fatura e extratos apresentados em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padecia de omissão quanto à análise dos documentos juntados pela embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

A decisão colegiada apreciou de forma expressa a fatura e os extratos juntados, reconhecendo que se tratava de simples
print
de sistema interno, sem identificação do autor (nome, CPF ou dados correlatos), incapaz de comprovar a origem do débito.

5.

A ausência de vícios no acórdão afasta a pretensão aclaratória, restando evidente que os embargos buscam apenas reabrir discussão sobre matéria já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

2.

Documento unilateral desacompanhado de elementos que o vinculem à parte adversa
(print
de sistema sem identificação) não comprova a origem do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.05.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela reclamada NU PAGAMENTOS S.A, em razão de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Autor, entendendo que apesar de existirem provas da relação jurídica firmada entre as partes, a parte Reclamada deixou de comprovar a origem do débito discutido nos autos, motivo pelo qual, foi declarado inexistente, com condenação ao pagamento de danos morais.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão por não ter sido analisado corretamente a fatura de setembro de 2023, que foi trazida em sede de contestação, argumentando que tal documento traz a certeza de que não há fraude no uso da conta do Autor, tendo em vista que um fraudador não iria realizar o pagamento de faturas. Além disso, argumenta que não foram analisados corretamente os extratos encartados em sua defesa.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, vai desacolhido.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na decisão embargada, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido em colegiado, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por esta Turma Recursal.

Ademais, conforme já mencionado na decisão monocrática, e reafirmado no acórdão, a suposta fatura trazida pelo Embargante carece de dados que possam associar o documento ao autor, se tratando de um simples
print
de sistema interno, sem nenhum tipo de identificação como nome, CPF, entre outros elementos que poderiam guarnecer o documento.

Em relação aos extratos, conforme já decidido, não comprovaram a utilização do crédito pelo Embargado.

Friso, uma vez mais, que a decisão embargada não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025